Tribunal: TJSP
Processo: 1010754-93.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Despejo por falta de pagamento e cobrança. Locação comercial escrita. R. sentença de procedência, com apelo somente do inquilino réu. Valor da causa arbitrado nos termos do artigo 58, III, da Lei de Locação. Regularidade da representação processual. Decisão singular dentro da razoabilidade e que desmerece reparos, já que o conjunto probatório é desfavorável ao locatário. Honorários

Ementa:
Despejo por falta de pagamento e cobrança. Locação comercial escrita. R. sentença de procedência, com apelo somente do inquilino réu. Valor da causa arbitrado nos termos do artigo 58, III, da Lei de Locação. Regularidade da representação processual. Decisão singular dentro da razoabilidade e que desmerece reparos, já que o conjunto probatório é desfavorável ao locatário. Honorários recursais majorados. Desprovimento.